Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-87.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Cível – Arbitramento de alugueis – Pretensão de redução do valor arbitrado pela r. sentença – Fixação proporcional ao número de ocupantes do imóvel – Impossibilidade – Imóvel que pertence a ambas as partes em condomínio, na proporção de 50% para cada – Aluguéis que devem obedecer à proporção de 50% – Apelante que, ademais, não comprovou que o quantum fixado se apresenta

Ementa:

Apelação Cível – Arbitramento de alugueis – Pretensão de redução do valor arbitrado pela r. sentença – Fixação proporcional ao número de ocupantes do imóvel – Impossibilidade – Imóvel que pertence a ambas as partes em condomínio, na proporção de 50% para cada – Aluguéis que devem obedecer à proporção de 50% – Apelante que, ademais, não comprovou que o quantum fixado se apresenta incompatível com os valores praticados no mercado imobiliário na região – Ônus da prova – Apelante que não logrou êxito em demonstrar fato modificativo do direito do apelado (art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001207-87.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDECI MARIA SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ANTERIO
GABRIEL DOS SANTOS FILHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-87.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Voto no 37529
Apelação Cível no 1001207-87.2018.8.26.0001
Comarca: 3a Vara Cível do F. R. de Santana da Comarca de São Paulo
Apelante/Ré: VALDECI MARIA SOUZA
Apelado/Autor: ANTERIO GABRIEL DOS SANTOS FILHO
Juiz: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Apelação Cível Arbitramento de alugueis Pretensão de
redução do valor arbitrado pela r. sentença
Fixação
proporcional ao número de ocupantes do imóvel

Impossibilidade Imóvel que pertence a ambas as partes
em condomínio, na proporção de 50% para cada Aluguéis
que devem obedecer à proporção de 50% Apelante que,
ademais, não comprovou que o quantum fixado se apresenta
incompatível com os valores praticados no mercado
imobiliário na região Ônus da prova Apelante que não
logrou êxito em demonstrar fato modificativo do direito do
apelado (art. 373, II, do CPC)
Sentença mantida

Recurso improvido.
Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado Observância do artigo
85, §§ 2o e 11, do CPC Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do NCPC.
Cuida-se de ação de arbitramento de aluguel
ajuizada por Anterio Gabriel dos Santos Filho em face de Valdeci Maria
Souza julgada procedente pela r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a ré a fls. 142/146,
buscando a reforma do julgado. Pretende a redução do valor dos locativos
arbitrados pela r. sentença, ao argumento de que deve ser abatida a porção
da filha do casal, que reside no imóvel, de modo que os aluguéis devem ser
fixados na proporção correspondente ao número de ocupantes. Entende,
ainda, que o valor se mostra incompatível com a renda auferida pela ré, que
percebe mensalmente rendimentos de, em média, R$ 1.000,00. Afirma que
a decisão fere o princípio da dignidade da pessoa humana ao colocar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-87.2018.8.26.0001 -Voto no
3
xeque o sustento da ré.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar
a ré sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 147/152.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Inicialmente, importa salientar que descabida se
afigura a pretensão de redução do valor arbitrado a título de aluguéis de
50% para um terço do quantum fixado pela r. sentença.
Com efeito, extrai-se que o imóvel objeto da
presente lide pertence a ambas as partes, em condomínio, na proporção de
50% para cada qual (fl. 12), de modo que os aluguéis devidos pelo apelante
à apelada deverão obedecer a tal proporção.
Por outro lado, conquanto se revele lamentável a
situação narrada pela apelante nas razões de seu recurso, não se mostra
justificada a redução do valor dos locativos fixado pela sentença, em
especial diante da ausência de comprovação de que tal quantia se
apresenta incompatível com os valores praticados no mercado imobiliário na
região.
Vale dizer, a ré, ora apelante, não logrou êxito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001207-87.2018.8.26.0001 -Voto no
4
em se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, na medida em que não demonstrou fato extintivo, impeditivo,
modificativo do direito do autor, ora apelado, de modo que a procedência do
pedido inicial era mesmo de rigor.
Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor
atualizado da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator